Tribunal: TJES
Processo: 5002200-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002200-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI CARLOS DE SOUSA DUARTE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE

TRATAMENTO DESIGUAL A CORRÉUS.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
VIA INADEQUADA. PRECEDENTES.
DESPROPORCIONALIDADE
. NÃO HÁ COMO ANTECIPAR O RESULTADO DA AÇÃO PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. INSUFICIÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. INADEQUAÇÃO.
CONDIÇÕES FÁTICAS E PROCESSUAIS INALTERADAS.

ORDEM DENEGADA
.

1.
Não se vislumbra, dentre a documentação acostada, elementos suficientes para apurar a suposta identidade, objetiva e subjetiva, entre as situações jurídico-factuais, do paciente e do corréu, que responde ao processo em liberdade, e consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, o

habeas

corpus
,
não é a via adequada
p
ara a valoração e exame do acervo fático-probatório, como pretende a parte impetrante
.
Precedentes do STF e STJ.

2
.
A alegação de desproporcionalidade, entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, não prospera, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

3
.
Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais. Pelas mesmas razões, é incabível a substituição da prisão por cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, as circunstâncias concretas do caso demonstram a inadequação de tais medidas.

4.
As condições fáticas e processuais se mantiveram inalteradas, e a defesa não trouxe elemento novo, apto a demonstrar a desnecessidade, ou ilegalidade, da prisão preventiva, já apreciadas, quando do julgamento de
habeas corpus,
anteriormente impetrado.

5
. ORDEM DENEGADA
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002200-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI CARLOS DE SOUSA DUARTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

VOTO

Trata-se

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI CARLOS DE SOUZA DUARTE
, preso e denunciado pela suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/06),
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03),
e constrangimento ilegal, exercido com emprego de arma de fogo
(art. 146, § 1º, do Código Penal)
,
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES
,
apontado como autoridade coatora,
e
que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta a defesa, em síntese, que a segregação é medida
desproporcional,
dada a fragilidade probatória.

Argumenta mais, que possui
condições pessoais favoráveis,
e merece o mesmo tratamento, dispensado a corréu, que responde ao processo em liberdade.

Acerca dos fatos,
consta da denúncia que, na tarde de 13/5/2023, policiais militares faziam patrulhamento preventivo no bairro Canarinho, município de Pedro Canário/ES, local conhecido como de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram 02 (dois) indivíduos.

Ao avistar a guarnição, a dupla empreendeu fuga, embarcando em automóvel de terceira pessoa, fato que ensejou a perseguição e abordagem.

Apurou-se que os suspeitos embarcaram no veículo, após constranger o motorista, com a exibição da arma de fogo, que DAVI trazia em sua cintura.

No interior do veículo, foi arrecadada a
arma de fogo, e 04 (quatro) porções de maconha
, que Marcos Antonio Sousa Santos, afirmou serem destinadas ao seu consumo.

Já o ora paciente, foi surpreendido na posse de 01 (um) pino de cocaína.

Os policiais informaram mais que, no momento da abordagem, o telefone de DAVI recebeu diversas mensagens, questionando sobre a comercialização de drogas.

Consta ainda que a autoridade policial lavrou termo circunstanciado, em desfavor de Marcos, ao tempo que DAVI foi preso em flagrante delito.

O Magistrado, quando da audiência de custódia,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão, na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e evitar a reiteração delitiva (Id. 7378240).

Posteriormente, em
15/6/2023
,
5/8/2023
,
7/11/2023
,
7/2/2024
e
19/4/2024
, o Juiz de Direito,
atento aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou, e reafirmou, a necessidade da prisão, consoante se constata da movimentação processual dos autos originários, extraída do sistema E-Jud (Id. 7579934).

Em
5/2/2024
, julgando o
habeas corpus
nº 5008146-43.2023.8.08.0000, impetrado em favor do ora paciente, deneguei a ordem pleiteada, e mantive a prisão preventiva.

Após

exame

das

alegações

defensivas
,
n
ão vejo motivos para alterar o entendimento, externado quando da apreciação do
habeas corpus
nº 5008146-43.2023.8.08.0000.

As condições fáticas e processuais se mantiveram inalteradas, e a defesa não trouxe elemento novo, apto a demonstrar a desnecessidade, ou ilegalidade, da prisão preventiva.

Também não vislumbrei, dentre a documentação acostada, elementos suficientes para apurar a suposta
identidade, objetiva e subjetiva,
entre as situações jurídico-factuais, do paciente e do corréu, que responde ao processo em liberdade.

Aliás,
c
onsoante
entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,

o

habeas

corpus
,
não é a via adequada
p
ara a valoração e exame do acervo fático-probatório, como pretende a parte impetrante
.

Nesse sentido, cito precedentes:
STF
, HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma,
julgado: 3/7/2023
, DJe: 7/8/2023;
STJ
,
AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado: 19/6/2023,
DJe de 21/6/2023.

Saliento,
ademais,
que se trata de

apuração de fatos graves –
tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, e constrangimento ilegal,
cujo quantitativo de pena mínima prevista, em abstrato, excede a 04 (quatro) anos de reclusão.

Nessa medida,
a
alegação de
desproporcionalidade,
entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, não prospera, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente,
será
imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

Por fim, quanto as eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
do paciente,
quais sejam, a menoridade relativa, primariedade e bens antecedentes,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais
1
,
como na hipótese.

Pelas mesmas razões, verifico ser incabível, no presente caso, a
substituição da prisão
por alguma outra
cautelar
, pois, além de estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, as circunstâncias concretas do caso, demonstram,
por ora,
a inadequação de tais medidas.

DISPOSITIVO
:

Com estas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7674121),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1

STJ. AgRg no RHC n. 171.189/BA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª
T.,
julgado em 6/3/2023
, DJe de 9/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para denegar a ordem.